Tribunal: TJMT
Processo: 1028411-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028411-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA ALVES GALLI - CPF: 024.669.641-98 (APELADO), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), CENTRO ODONTOLOGICO HOSPITAL DO DENTE LTDA - CNPJ: 11.404.556/0001-60 (APELANTE), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO POPULAR LTDA - CNPJ: 22.573.774/0001-44 (APELANTE), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), Desconhecido (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
–
TRATAMENTO REALIZADO NO DENTE ERRADO
–
LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS DENTISTAS E O MALEFÍCIO GERADO À PARTE AUTORA
–
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
–
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–
IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA NÃO FUNDAMENTADA DEVIDAMENTE
–
DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA
–
MANUTENÇÃO DOS DANOS MATERIAIS
–
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–

VALOR EXCESSIVO
–
REDUÇÃO DO QUANTUM
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A impugnação apresentada
pelos Apelantes
não trouxe elementos suficientes para refutar a conclusão pericial, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos formulados, sendo desnecessár
ia a realização de nova perícia.

Deve ser mantido o reembolso
do novo tratamento dentário
à título de danos materiais com juros e correção
monetária
,
quando restar comprovado que o novo procedimento realizado pela paciente apenas se fez necessário em razão da má prestação de serviço realizado pela clínica odontológica.

A
usentes notícias de maiores desdobramentos negativos experimentados pela parte, entendo que o conjunto probatório não configurou
situação excepcional que extrapolasse os dissabores cotidianos, a ponto de manter
a inde
nização fixada em primeiro grau,
sendo necessária a redução no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
C
ível
interposto
por
CENTRO ODONTOLÓGICO HOSPITAL DO DENTE LTDA-ME

e
CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRISO POPULAR LTDA - ME

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

9
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos
da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS ajuizada
por
JESSICA ALVES GALLI
,
julgou
procedente o pedido inicial para condenar o Apelante ao pagamento
de indenização por
danos morais
n
o valor de R$ 10.000,00 (
d
ez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pel
o índice INPC/IBGE a partir da data da condenação.

In
con
formad
os
, o
s
Apelante
s
sustenta
m
, de forma preliminar, que a
r.
sentença incorreu em cerceamento de defesa por não ter apreciado a impugnação ao laudo pericial realizado, o qual deixou de apresentar fundamentos técnicos aptos a elucidar a controvérsia objeto do processo.

Aduzem
que
a
ausência da
análise da impugnação do laudo
fere o direito de ampla defesa
dos Apelantes
, uma vez que a regular prova pericial é requisito fundamental para a correta apuração dos fatos que foram alegados nos autos.

Sustenta
m
ter restado evidente a parcialidade do
p
erito na elaboração do referido laudo, visto que exarou sua
opinião pessoal
e não estritamente técnic
a, sendo, portanto, inconclusiva a perícia.

No mérito, salienta
m
que
não restou comprovado de forma inequívoca que a atuação
das clínicas
c
ausou
efetivamente os alegados danos materiais e morais
, sobretudo porque
o tratamento realizado pela preposta
d
os
Apelante
s
est
á
absolutamente dentro das regras
d
e competência técnica,
não caracterizando dano material o fato de o profissional abrir o segundo molar
inferior e retirar a pressão, fechando e encaminhando a
o outro profissional competente.

Realça
m
que
também não gerou dano material
o procedimento adotado pela outra profissional responsável em atender a Apelada, que de acordo
com seus conhecimentos técnicos,
entendeu que
o segundo molar (dente 37) necessitava de mais retornos para aplicação de medicação antes da sua finalização.

Também afirma
m
que não há que se falar
em devolução do valor pago ao tratam
ento submetido, tendo em vista que
os
Apelante
s
,
por mera liberalidade, já
restituíram
os valores inicialmente pagos pela Apelada, estornando o cartão de crédito diante da insatisfação dela
.

Em relação ao dano moral, verbera que o valor fixado na sentença não observa os princípios da razoabilidade e proporci
onalidade, devendo ser minorado.

Com essas considerações, requer
em
o provimento do recurso de apelação para que seja
acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença recorrida e retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova prov
a pericial. No mérito, pleiteiam
seja julgada improcedente a ação, ou subsidiariamente, reduzido o
quantum
arbitrado
a título de danos morais.

Devidamente intimado,
a

A
pelad
a

apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
227228291
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por

JESSICA ALVES GALLI
,
contra

o

CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO
e
CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRISO POPULAR LTDA - ME
,
alegando
a autora
ter procurado as empresas
r
equeridas para realizar tratamento odontológico em razão de estar sentindo intensa dor no dente 3
6
.

Após
r
ealizado
o

raio-x
dos dentes, foi agendado e efetivado procedimento no dia 28/02/2018 no dente 36.

Contudo, após sair da clínica, a parte autora contou que
começou a passar muito mal, sentir tontura, chegando a vomitar, momento em que constatou que a dentista havia realizado o canal no dente 37, ou seja, no dente errado.

Diante do ocorrido,
teria
retorn
ado

à
clínica

no mesmo dia (28/02/2028) relatando todo o ocorrido, sendo que a conversa foi gravada e confessado a falha na prestação dos serviços pelo preposto da Apelante, conforme comprova áudio anexo
à inicial.

A Apelada afirmou que s
omente após 04 (quatro) dolorosas sessões, a clínica da Apelante finalizou o dente 37 (dente errado), causando grande angústia, aflição e abalo moral durante o tempo de tratamento
(
28/02/20218 à 29/06/2018
)
, refletindo no seu ambiente de trabalho e amoroso, pois durante todo o tratamento permaneceu com o rosto inchado e sentindo dor.

Referente ao dente que de fato precisava tratamento de canal (36), a
parte autora afirma ter procurado
outra clínica
que, com
apenas 02 (duas) sessões
,
finalizou o tratamento
.

Após a apresentação de contestação, foi n
omeado perito
judicial, o qual apresentou
laudo constata
n
do a falha na prestação dos serviços e erro
, e salientou que de uma atenta leitura do
raio-x
acostado aos autos, seria possível observar que o dente 36 deveria ter sido tratado primeiro, e não o 37
.

Ainda, realçou que
“
se supostamente o dente 37 fosse ter algum problema de
‘
canal
’
, outro
raio-x

periapical
deveria ter sido solicitado para melhor elucidação, pois a qualidade e condicionamento da película radiográfica adic
ionada aos autos no ID 18004222
está
mau
cuidada, manchada e com marca da superfície onde
a mesma
repousou antes de secar por completo, prejudicando assim toda a interpretação
da mesma
”
.

Por fim, concluiu que “
o
utro
raio-x
deveria ter sido feito para evitar todas as complicações que ocorreram. O dente 37 foi comprometido e a realização de seu canal ficou a desejar, está insatisfatória segundo
raio-x
e laudo atualizado realizado em 18.08.2023.”

Diante disso, o magistrado de origem proferiu sentença reconhecendo o
nexo de causalidade entre o ato do dentista que
atendeu a Apelada
e a consequência maléfica
, condenando as Apelantes ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data da condenação.

Contra essa sentença recorrem os Apelantes, alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que impugnaram o laudo sob o argumento de que não constam
fundamentos técnicos aptos a elucidar a controvérsia objeto do processo
e
pleitearam
a elaboração de novo laudo, requerimentos que não foram analisados pelo juízo
a quo.

Pois bem.

A
irresignação apresentada não deve prosperar.

Inicialmente,
importante frisar
que, de acordo com o art.479doCódigo de Processo Civil, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art.371, doCPC, compete ao magistrado avaliar as provas contidas nos autos, desde que fundamente as razões de seu convencimento.

No caso em tela,
o laudo pericial fornece
informações técnicas suficientes para a resolução da questão, esclarecendo de maneira adequada
o nexo causal entre
os trabalhos realizados pelas dentistas dos Apelantes e o malefício causado à
parte apelada, bem como a desorganização causada no atendimento, o qual, inclusive, ocorreu por dentistas sem especialidades, e irregulares, sem inscrição no conselho regional do Mato Grosso ou com a CRO vencida
.

Nessa perspectiva, a parte apelante não apresentou qualquer argumento técnico em sua impugnação que pudesse afastar as conclusões do perito judicial, que foram claras e objetivas ao responder aos quesitos e afirmar
que o
raio-x
anexado aos autos não mostrava nenhuma inflamação no dente 37, sendo que, se ele apresentou problemas posteriormente, foi pela imperícia/negligência dos dentistas em mexer em um dente sadio.

É crucial ressaltar que o perito judicial é de confiança do juízo, o que assegura a imparcialidade do laudo, possuindo o conhecimento necessário para
concluir pela má-prestação de serviços das dentistas pertencentes às clínicas Apelantes.

Diante disso, se o juízo de origem considerou o laudo pericial conclusivo e suficiente, a impugnação ao laudo deve ser rejeitada, pois cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção, em conformidade com o princípio da livre apreciação das provas e do convencimento motivado, conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

Logo, não demonstrando
as Apelantes
a existência de equívoco ou vício no laudo pericial, não há falar-se em cerceamento de defesa em razão do julgamento sem a intimação
do perito
sobre a impugnação do laudo.

Ademais, cumpre ressaltar que
“o fato de o laudo da perícia técnica não ter atendido aos anseios dos agravantes não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida”
, como também
“não autoriza a realização de uma nova, nos termos do art. 480 do CPC.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1002982-21.2022.8.11.0000, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 04/05/2022,
publ
. no DJE 11/05/2022)
.

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar arguida.

Prosseguindo, os Apelantes
te
ce
m
considerações acerca da
inexistência de dano material
, sustentando que o valor p
ago ao tratamento submetido, por mera liberalidade, j
á foi restituído para a parte apelada
diante da insatisfação dela
.

Na sentença,
verifica-se que
o magistrado de origem condenou
os Apelantes
a
o reembolso
do tratamento dentário,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, a partir da data do desembolso
.

E
mbora tenha restado comprovado a restituição do valor pago
pelo procedimento errôneo
no valor de R$300,00 (trezentos reais), consta dos autos que para reparar corretamente o dente não saudável, a Apelada precisou
se socorrer de outra clínica e
desembolsar o valor de R$500,00 (quinhentos reais)
(ID. 227228171).

Assim,
deve ser mantido o reembolso com os juros e correção determinados na r. sentença,
visto que o novo procedimento
apenas se fez necessário em razão da má prestação de serviço realizado pelos Apelantes.

Em relação ao
dano moral
fixado na sente
nça,
tenho que
os fatos experimentados pela autora extrapolam o limite do mero aborrecimento, devendo responder
os Apelantes
pelos danos causados
em razão da conduta
ilícita
praticada.

Contudo, em r
elação ao valor atribuído à indenização por danos morais, consigna-se que, não obstante inexistirem reg
ras objetivas para sua fixação
,
é
sabido que o julgador, ao arbitrá-lo, deve levar em conta a extensão do dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de amenizar o sofrimento da vítima, assim como punitivo-pedagógico, visando desestimular o ofensor a praticar novo ato ilícito.

Essa fixação, entretanto, encontra limites na vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.

Dessa
forma, tendo
em vista que a parte autora teve ressarcido o valor pago pela clínica, bem como o fato de que o procedimento realizado no
dente errado foi
reparado pelos Apelantes
, ausentes
notícias
de maiores desdobramentos negativos experimentados pela parte,
entendo que
o conjunto probatório não configurou
situação excepcional que extrapolasse os dissabores cotidianos, a ponto de manter
a indenização fixada em primeiro grau em R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais), mostrando
-se,
neste caso, excessiva.

Assim
, a sentença apelada deve ser reformada em parte, para reduzir o valor da indenização por danos morais para o valor de R$
5
.000,00 (
cinco mil reais).

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o apelo
para reformar a sentença objurgada, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), mantendo os demais termos da
r.
sentença inalterados.

Em razão do parcial provimento do recurso,
condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, no patamar de 70% para
os Apelantes e 30% para a Apelada
,
fixando honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2o, 86, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024